Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719710-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MAGNO SANTANA COSTA, GILDA MARIA RAMOS COSTA AGRAVADO: IRENICE PEREIRA GOMES D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se os agravantes a requererem a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 17207352). Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator